Tribunal: TJMT
Processo: 0000731-95.2016.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000731-95.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOEL PEDRO SERAFIM - CPF: 144.397.798-59 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), A Coletividade (VÍTIMA), ADEMAR ZANETTE - CPF: 615.871.331-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
MÉRITO
–
2.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SENTENÇA INALTERADA
–
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

1 –
Se por ocasião do recebimento do recurso de apelação o d. juízo de primeira instância fixou justamente os honorários advocatícios ao advogado dativo, impõe-se não conhecer do apelo defensivo neste específico ponto de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

2 –

Após a edição da Lei n.º 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora do agente. Na espécie, o boletim de ocorrência, o
auto de constatação de sinais de embriaguez e às declarações judiciais de um dos policiais que atendeu a ocorrência, assim como o testemunho da vítima do abalroamento, comprovam que o
acusado se encontrava em visível estado de embriaguez enquanto conduzia seu veículo em via pública, tornando descabido o pleito absolutório;

Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

APELANTE:

JOEL PEDRO SERAFIM

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOEL PEDRO SERAFIM

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara

Única

da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.º 731-95.2016.811.0052 – código 39799, que
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 306 c/c art. 298, inciso I
,
da Lei n.º 9.503/97
, à reprimenda de
06 (seis) meses
de detenção
, em

regime inicial
aberto
,
substituída
por 01 (uma) sanção restritiva de direito, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
no valor unitário mínimo
; sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de dois meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
116193953 – págs. 171-178
, a i. Defesa requer a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao argumento de que o
conjunto probatório é insuficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do apelante
, não se admitindo seja suficiente à condenação a prova testemunhal;
ao que agrega, por fim, o arbitramento dos
honorários advocatícios
em favor do advogado dativo
.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 116193955, postulando seja conhecido e
desprovido
o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
121086477
, opina pelo conhecimento parcial do apelo defensivo e, nesta extensão, pelo seu
desprovimento
, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao
pedido defensivo
formulado para fixação dos honorários advocatícios,
é certo que este
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que, ao receber o recurso de apelação, o d. juízo sentenciante fixou
“em detrimento aos serviços prestados pelo Dr. CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT 21.373, ARBITRO os honorários advocatícios no importe de 05 URH – R$ 5.118,85 – com expedição imediata de certidão”
(sic, ID 116193953, pág. 181).

Ante o exposto, com fulcro
no art. 51, inc. XXII, do RITJMT e art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,

NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
, do recurso de apelação criminal interposto por

JOEL PEDRO SERAFIM
, especificamente no que concerne ao pedido de fixação de honorários advocatícios, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso
em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia
13/04/2016
, por volta das 19h00, na Rodovia MT-170, próximo à entrada da Comunidade de Pito, na cidade de Rio Branco-MT, o ora apelante
JOEL PEDRO SERAFIM
conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Conforme narrado pelo Ministério Público, na data e horário acima citados, a vítima
Ademar Zanette
trafegava com seu caminhão Mercedes-Benz sentido Lambari D’Oeste para a comarca de Rio Branco-MT, quando se deparou com um veículo GM/Corsa Classic preto, conduzido pelo ora denunciado. Na sequência, o acusado invadiu a pista contrária e colidiu na traseira do aludido caminhão.

Narra a denúncia que, após o abalroamento, a vítima parou seu veículo, ocasião em que o increpado tentou fugir do local, sem êxito, visto que o ofendido retornou e fez o acompanhamento de
JOEL

PEDRO
até que parasse seu carro para consertar, pois havia estourado o pneu. Nesse ínterim,
Ademar
acionou a polícia, que se fez presente e constatou o visível estado de embriaguez do ora denunciado. [Denúncia, ID 116193953 – Págs. 1-3].

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise da tese defensiva.

I –
DA PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO:

De acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de
embriaguez ao volante
configura-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Vale frisar que o tipo penal em questão passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e
também na forma de comprovar a infração
, com destaque à Lei n.º 11.705/2008, a qual suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem
”, quando
então
o delito passou a ser de perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto
,
cuja constitucionalidade já fora reafirmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal [
ex vi
HC 109269, Rel.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Julgamento: 27.09.2011], e que não destoa do entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. [...]. 3. Agravo regimental desprovido
. ”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Por sua vez, a
Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue
, passando

o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 854-855).

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que
a provocação de
excitação ainda
poderá

ser constatada

pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar
,
mas, também
, por meio de outros sinais
demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do
CONTRAN
editou a
Resolução n.º 432/2013
, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
,
e estipula que o
etilômetro deve ser priorizado
, mas que
os
sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta
, seguindo alguns parâmetros.

Nesses termos,
tais sinais só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação [art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II].

Por derradeiro, com a
nítida intenção de conter a impunidade
(e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante
exame técnico
, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía controle sobre os movimentos do próprio corpo
, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que a
materialidade
delitiva

se encontra devidamente comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante (ID
116193953 - pág. 9); do boletim de ocorrência (ID 116193953 - págs. 11-14); do termo de constatação de embriaguez alcoólica (ID 116193953 - pág. 15-16), do auto de apreensão do Detran/MT (ID 116193953 - pág. 17), do termo de exibição e apreensão (
ID
116193953 - pág. 19), do termo de fiança (ID 116193953 – pág. 31) e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
JOEL PEDRO SERAFIM

na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, em juízo, o policial militar
Maurizon Gomes dos Santos

asseverou que, no fatídico dia, a Polícia Militar recebeu uma ligação, via 190, informando que um condutor de um veículo GM/Corsa Classic havia colidido lateralmente com um caminhão e, possivelmente, estava em estado de embriaguez. Diante desse cenário, a guarnição se deslocou até o endereço declinado (Rodovia MT-170) e constatou que o ora apelante estava de fato embriagado, com forte odor etílico, olhos avermelhados, dificuldades para se manter em pé, motivo pelo qual os agentes estatais realizaram sua prisão em flagrante e o conduziram a delegacia.

Ainda, sobre a colisão, o agente de segurança pública pontuou que o motorista do caminhão noticiou à equipe policial que o acusado invadiu a pista contrária e acabou causando o acidente. [Relatório de mídias, ID 135136422 ao ID 135136438].

Neste ponto, importa consignar que o só fato de a testemunha em questão consistir no policial militar que diligenciou na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais são seguros e foram prestados mediante compromisso legal, sendo certo, outrossim, que estão em consonância com as circunstâncias da prisão do réu, de mais disso, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que ao agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o ora apelante no evento ilícito.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 08
da TCCR/TJMT, no sentido de que
: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ainda, no caso concreto, os depoimentos do policial militar guardam sintonia com as elucidações judiciais da vítima
Ademar Zanette
, que confirmou que o acusado colidiu em seu respectivo veículo, quando invadiu a pista contrária e tentou fugir do local. Acrescentou que em razão da abalroamento, o pneu do veículo do acusado estourou, impedindo que concretizasse sua evasão. Por fim, confirmou que
JOEL
apresentava visíveis sinais de ingestão de bebidas alcoólicas.
[Relatório de mídias, ID 135136422 ao ID 135136438].

Corroborando tais elementos de convicção,
o
Boletim de Ocorrência
nº.
2016.125015
acostado no ID 116193953, págs. 11-14, assim como o
Termo de Constatação Etílico
(ID 116193953, págs. 15-16), apontaram que o réu
ostentava claros sintomas de ebriedade, tais como
olhos vermelhos, odor de álcool, desordem nas vestes, falante e disperso, exaltado e irônico, com fala alterada e dificuldade no equilíbrio, além de
não saber dizer onde estava, a data e o horário quando abordado.

E como dito, após a edição da Lei n.º 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável,
passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez.

Assim, porquanto, na espécie, as provas documental e testemunhal comprovam sobejamente que o réu trafegava com seu veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica e colidiu com um veículo que trafegava em sentido contrário na pista de rolamento,
mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição, sendo medida de rigor a
manutenção do desfecho condenatório.

II –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal

interposto por
JOEL PEDRO SERAFIM
, deixando de conhecê-lo no que concerne ao pedido de fixação de honorários advocatícios, por
carência de interesse recursal
.
No mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a
r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.º
731-95.2016.811.0052 – código 39799.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022